Tribunal: CARF
Processo: 10768.007655/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007655/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.559 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007655/2008-56
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007655/2008-56

Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2007, por meio do qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$
12.006,82, sendo imposto suplementar apurado no valor de R$ 6.259,75, juros de
mora no valor de R$ 1.052,260 (calculados até 31/10/2008) e multa de ofício no valor
de R$ 4.694,81.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
29/30, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação
fiscal em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 16.800,00 – dos
seguintes pagamentos:
a) APARECIDA MARQUES MAIA SEBA - ausência de beneficiário;
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi - R$ 5.962,76
a) Glosa do valor de R$ 5.962,76, indevidamente deduzido a titulo de
contribuição à Previdência Privada.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do
débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/04,
anexando documentos às fls. 02/04, alegando em síntese que:
- Caso a Receita Federal tivesse analisado os documentos, originais e cópias,
apresentados à fiscalização pelo impugnante, antes de simplesmente autuá-lo,
verificaria que todos os recibos de despesas médicas continham a devida identificação
do IMPUGNANTE, bem como o comprovante da contribuição à Previdência Privada
e Fapi;
- pugna pela improcedência;
Competência para julgamento atribuída pela portaria RFB 3338/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Se o documento indicativo da despesa médica não indicar o beneficiário do tratamento
de saúde, é de se considerar incabível a dedução. A simples indicação do dispêndio não
é suficiente a fazer prova junto ao Fisco da possibilidade dedutiva.
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as contribuições para as
entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social, limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/09/2012, o(a) contribuinte, em 26/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) tempestividade do recurso voluntário
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007655/2008-56

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.800,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 30),
apontados pela autoridade lançadora:
Excluído o valor de R$ 16.800,00, referente a pagamentos efetuados a
ELIZABETH APARECIDA MARQUES MAIA SEBA, pelo descumprimento de
formalidades essenciais previstas em lei (falta de identificação do usuário do serviço
no recibo), tornando os recibos com dados insuficientes para serem considerados
como dedução.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 42/43),
foi a seguinte:
Estas glosas devem ser mantidas, pois os recibos estão sem a indicação do
beneficiário, o que poderia ser suprido por declaração do profissional. Um
documento que apenas indica o recebimento de determinada quantia é apenas
indicativo de quem custeou o serviço, mas não de seu beneficiário, não permitindo à
Administração Tributária da União aferir se o estatuído no Art. 8o, §2o, II, da Lei
9.250/95 foi cumprido:
...
Além do mais, nos recibos consta a informação de que se trata de terapia de
casal, sendo que, além de não constar dependentes na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, não há como saber qual a parcela suportada pelo mesmo. Mantida esta
glosa.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007655/2008-56

§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pelas autoridade de fiscal e pela decisão de
piso para a glosa destas despesas médicas foram a ausência da indicação do beneficiário dos
serviços prestados e porque os recibos informavam terapia de casal, sem indicação da parcela
que caberia a cada um, considerando que não foram informados dependentes pelo recorrente
em sua DAA.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007655/2008-56

Com sua impugnação o interessado apresentou recibos (e-fls. 9/16), emitidos pela
prestadora de serviços médicos.
Agora no recurso voluntário apresenta declaração (e-fls. 56) e relatório (e-fls. 57)
emitidos pela psicóloga Elizabeth Aparecida M. M. Seba, nos quais informa que os atendimentos
psicoterápicos foram prestados única e exclusivamente ao sujeito passivo.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o recorrente logra
êxito em sanar as lacunas apontadas neste procedimento fiscal.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar
integralmente a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original